Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-28.2024.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000818-28.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODRIGO JACKS SILVA NUNES - CPF: 913.192.181-72 (EMBARGADO), ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/1998. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, pelo beneficiário do plano de saúde e, de outro, pela operadora, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da ré apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de cobertura do tratamento denominado Terapia Fotodinâmica (PDT), prescrito em caráter de urgência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação por danos morais decorrentes de negativa de cobertura de tratamento médico;

(ii) saber se houve omissão quanto à análise da taxatividade do rol da ANS e das exceções legais e jurisprudenciais relativas à cobertura de procedimentos não listados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria controvertida ao reconhecer a obrigatoriedade da cobertura do tratamento prescrito em situação de urgência, com fundamento no art. 35-C da Lei nº 9.656/1998, independentemente de sua inclusão no rol da ANS.

5. A negativa de indenização por danos morais foi devidamente fundamentada, assentando-se que a recusa contratual, baseada em interpretação do contrato, não configura, por si só, ato ilícito indenizável, ausente demonstração de violação concreta a direitos da personalidade ou agravamento comprovado do estado de saúde.

6. A urgência do procedimento afasta a relevância da discussão acerca da taxatividade do rol da ANS e das exceções previstas no §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, bem como dos parâmetros fixados na ADI 7265, inexistindo omissão a ser suprida.

7. A discordância das partes quanto à conclusão adotada no julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à redisccussão do mérito quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as questões controvertidas.

2. É obrigatória a cobertura de tratamento médico prescrito em caráter de urgência, ainda que não previsto no rol da ANS, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998, sem que disso decorra automaticamente dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODRIGO JACKS SILVA NUNES
e por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão de ID 330749894, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde para afastar a condenação por danos morais, mantendo apenas a obrigação de cobertura do tratamento denominado Terapia Fotodinâmica (PDT).

Em suas razões recursais de ID 332111850, o autor alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que:

- Não houve enfrentamento dos argumentos relativos à abusividade contratual e violação legal (art. 14 do CDC, arts. 186 e 927 do CC e art. 35-C da Lei nº 9.656/98);

- Não foi analisada a vulnerabilidade extrema do paciente e a natureza vital do procedimento recusado;

- Existe contradição entre a conclusão do acórdão e o quadro fático comprovado, que demonstra um calvário de 11 meses até a obtenção da cobertura, com agravamento do risco à saúde; e,

- Há contradição com a jurisprudência pacificada do STJ que reconhece o dano moral
in re ipsa
em casos de negativa indevida de cobertura em situação de urgência/emergência. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a condenação por danos morais.

Por sua vez, em suas razões recursais de ID 334147872, a operadora de plano de saúde alega omissão quanto à análise da tese defensiva relativa à taxatividade do rol da ANS e suas exceções previstas no §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, bem como quanto aos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI 7265 para cobertura de procedimentos não incluídos no rol. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 339371898.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Passa a análise dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, de forma individualizada.

Dos embargos de declaração do autor Rodrigo Jacks Silva Nunes:

Não assiste razão ao embargante quanto às omissões e contradições apontadas no acórdão embargado.

Isso porque, o acórdão enfrentou adequadamente a questão central da lide, reconhecendo a obrigatoriedade da cobertura do tratamento prescrito em caráter de urgência, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, independentemente de sua inclusão no rol da ANS.

Quanto à alegada omissão sobre a abusividade da recusa e violação legal, o acórdão foi claro ao reconhecer que a negativa de cobertura foi indevida, determinando a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença, contudo, também fundamentou adequadamente que a mera negativa baseada em interpretação contratual não configura, por si só, ato ilícito indenizável.

Nesse sentido, restou consignado na ementa do acórdão: "
Contudo, a negativa baseada em interpretação contratual não configura, por si só, ato ilícito indenizável, inexistindo comprovação de agravamento da condição de saúde ou violação a direitos da personalidade
."

Portanto, salvo melhor juízo, entendo que esta fundamentação é suficiente para afastar a pretensão indenizatória, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, o fato de o autor discordar da conclusão adotada não caracteriza vício no julgado, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento.

No que tange à alegada contradição com a jurisprudência do STJ, cumpre destacar que o acórdão não está vinculado a precedentes que não possuem caráter vinculante, podendo adotar posicionamento diverso desde que devidamente fundamentado, como ocorreu no caso em análise.

Portanto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo autor, por não vislumbrar as omissões e contradições apontadas.

Dos embargos de declaração da operadora:

Quanto aos embargos opostos pela operadora de plano de saúde, também não vislumbro a omissão apontada.

Isso porque, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, independentemente da taxatividade do rol da ANS, a urgência do procedimento, devidamente comprovada por laudo médico, caracterizando risco iminente de cegueira irreversível, atrai a incidência do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, impondo a obrigatoriedade da cobertura.

Conforme consignado na ementa do acórdão: "
Ainda que o procedimento não conste do rol da ANS, a urgência devidamente comprovada afasta a legitimidade da negativa contratual
."

Desse modo, tal fundamentação é suficiente para a conclusão adotada, não havendo necessidade de análise específica das exceções previstas no §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98 ou dos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI 7265, uma vez que a decisão se baseou na obrigatoriedade de cobertura em situações de urgência/emergência, nos termos do art. 35-C da mesma lei.

Ademais, o próprio acórdão embargado fixou a seguinte tese: "
É obrigatória a cobertura de tratamento médico prescrito em caráter de urgência, ainda que não previsto no rol da ANS, quando caracterizado risco de lesões irreversíveis, nos termos do art. 35-C da L. 9.656/1998
."

Portanto, rejeito os embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde.

Conclusão:

Assim sendo, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique os recursos interpostos.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição dos recursos se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração de ID 332111850 e ID 334147872, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará aos embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026